Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-97.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000114-97.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA QUE NÃO VINCULA A DECISÃO ADMINISTRATIVA – SANÇÃO APLICADA A SEMI-IMPUTÁVEL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. - A sentença penal absolutória, sem reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria, não vincula as decisões proferidas nas searas administrativa e cível. - Decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da exclusão do recorrente ao ajuizamento da presente ação, impõe-se a prescrição do fundo de direito, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 5 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Aparecido Nunes de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a respeitável sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-policial militar Eduardo Aparecido Nunes de Oliveira, contra sentença de Primeiro Grau, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público c/c Indenização por Danos Morais, distribuída, inicialmente, na 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, onde tramitou com os Autos n. 5514669-03.2022.8.13.0024. Aquele juízo, todavia, declinou a competência para esta Justiça especializada, onde o feito foi distribuído para a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que reafirmou a competência nos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A cópia integral dos documentos que instruíram o feito, tal como foram juntados aos autos da ação que tramitou na Justiça comum, foi juntada no evento 8, em cumprimento ao determinado no despacho do evento 5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No evento 13, juntou-se a cópia integral do Incidente de Insanidade Mental instaurado para o autor, ora apelante, bem como a cópia integral dos autos n. 12.983, da Ação Penal que tramitou perante a 1ª AJME, iniciada a partir do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado para apurar os mesmos fatos que ensejaram a submissão do apelante ao Conselho de Disciplina instaurado com a Portaria n. 029/93-CD-22º BPM, de 17 de novembro de 1993. A cópia integral dos documentos referentes ao Conselho de Disciplina a que respondeu o autor, ora apelante, foi colacionada aos autos, pelo Centro de Gestão Documental (CGDoc), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no evento 26, DOC2 e DOC3, em cumprimento ao que foi determinado no despacho do evento 15. A inicial foi contestada no evento 26, enquanto o autor a impugnou no evento 30. O autor especificou as provas que desejava produzir no evento 35, consistindo em provas testemunhais e periciais, requerimento indeferido pelo juízo do feito. Por seu turno o Estado de Minas Gerais, no evento 36, alegou não ter mais provas a produzir. As alegações finais vieram nos eventos 53 e 55, colacionadas pelo autor e pelo requerido, respectivamente. O autor, fundamentalmente, repetiu os argumentos da inicial, enquanto que o requerido apenas confirmou os termos da contestação. No evento 58, foi prolatada a respeitável sentença primeva, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito para o autor, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC. Inconformada, a defesa do autor, tempestivamente, apelou e trouxe suas razões no evento 64, alegando que o ex-policial militar integrou os quadros da PMMG e ocupava a graduação de soldado, até que, na data de 30 de junho de 1993, foi preso em flagrante delido, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 157, § 3º, 177, 209, por duas vezes, 223 e 259, parágrafo único, combinados com o art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM). Disse que esses fatos ensejaram a instauração da Ação Penal de n. 12.983, que tramitou perante a 1ª AJME, tendo o apelante, ao final, sido absolvido, com o reconhecimento da extinção da punibilidade de todos os fatos a ele imputados. Informou que esses mesmos fatos também ensejaram a submissão do apelante ao Conselho de Disciplina e, diferentemente do que ocorreu no âmbito da ação penal, as transgressões disciplinares imputadas foram julgadas procedentes e o apelante foi punido com pena de exclusão. Assentou que a decisão de exclusão disciplinar, além de se basear em acusações nas quais o apelante foi absolvido e de se valer de imputações cuja punibilidade foi extinta, também desconsiderou aspecto crucial da sentença absolutória, a qual reconheceu que o apelante, à época acusado, era semi-imputável em função de problema mental, aferido em perícia médica judicial. Nesse sentido, pontuou que os receituários juntados comprovam que o apelante é diagnosticado com uma série de transtornos psiquiátricos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que, na data dos fatos, já estava em sofrimento mental, encontrando-se, inclusive, em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial junto ao núcleo de saúde da própria PMMG. Pediu, por isso, a revisão da aplicação da pena de exclusão, dada a nulidade em relação ao estado psiquiátrico do apelante, de modo a viabilizar sua reintegração aos quadros da PMMG, com o recebimento de todos os proventos não auferidos desde a formalização de sua exclusão, sem prejuízo de eventual reforma em razão do comprometimento do estado mental. Como razão para a reforma da sentença, apontou o fato de o juízo natural contido na sentença não ter enfrentado a pretensão autoral em sua totalidade, sob o fundamento de que a matéria (I) estaria prescrita e (II) não se submete à exceção da regra da imprescritibilidade. Assentou que não há que se falar em prescrição do direito do apelante. Ao contrário do consignado na sentença recorrida, o ato administrativo nulo não se convalesce com o tempo, tratando-se, portanto, de pretensão imprescritível, posto que, enquanto viciado, não produz efeitos, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo. Disse, nesse sentido, que, se o ato possui defeito de formação, não lhe pode ser atribuída qualquer estabilidade derivada de ato jurídico perfeito, nem do direito adquirido. Lembrou a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual, a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Falou que, a partir da principiologia insculpida no art. 37 da CF/88, a legalidade e a moralidade que regem a atuação da Administração Pública não autorizariam a produção de efeitos de um ato sabidamente ilegal, sob o fundamento de que o decurso do tempo impediria o reconhecimento de sua nulidade e, se o ato é viciado por não observar as normas que disciplinam sua edição, é imoral que continue a produzir efeitos, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo. Ponderou que o Estado Julgador não pode consentir que o Estado Administrador continue a lesar direitos do jurisdicionado, ao argumento de que se encontra protegido pela inércia de quem fora prejudicado e não agiu em tempo adequado. Sustentou que, se um ato estatal nulo não se convalesce e, dele, não se pode originar direitos, é certo concluir que não se sujeita ao fenômeno da prescrição, pois o decurso do tempo é irrelevante para a possibilidade de análise de anulação ou não do ato. Ponderou que a nulidade levantada passa pelo fato de que a decisão administrativa a ser anulada desconsiderou um fato comprovado por perícia médica judicial: o apelante era semi-imputável em função de problema mental, não tendo a maturidade psicológica necessária para discernir o caráter ilícito do seu comportamento. Disse que, desse modo, desde o seu nascedouro, a decisão administrativa era ilegal e distanciada da eficiência. Isso se extrai a partir da resposta a uma simples pergunta: como sustentar racionalmente que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelante, para a dimensão criminal, não tinha imputabilidade completa, ao passo que, para a esfera disciplinar, era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito do comportamento e de se autodeterminar? Afirmou que, ao fim e ao cabo, não se tem dois autores, dois “Eduardos”. Ou ele era plenamente capaz ou não era. E tudo indica que, de fato, o apelante não tinha imputabilidade completa. Diante disso, manter uma decisão que, desde o seu surgimento, já deveria ter contemplado tais realidades, implica assentir que se perpetue um vício, uma injustiça. Asseverou que, como exposto na inicial, os receituários em anexo indicam que o apelante é diagnosticado com uma série de transtornos psiquiátricos e que, na data dos fatos, já estava em sofrimento mental, visto que, inclusive, se encontrava em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial junto ao núcleo de saúde da própria PMMG. Pontuou que a situação do Apelante em termos clínicos não só era grave, como persistiu no tempo e evoluiu para um quadro ainda mais grave, sendo atualmente diagnosticado como portador de F29 (psicose não-orgânica não especificada), G40 (epilepsia) e F06 (outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e à doença física). Assentou que tudo isso é corroborado com as conclusões alcançadas com a instauração de incidente de insanidade mental na ação penal pelos mesmos fatos constitutivos das transgressões disciplinares, o qual, ao final, concluiu que o apelante efetivamente não detinha a plena capacidade de compreender o caráter ilícito do feito. Ponderou que, mesmo se admitindo a independência de instâncias, certo é que o Estado não pode atribuir consequências distintas aos mesmos fatos, de modo que, caso comprovado judicialmente – um fato – o comprometimento da imputabilidade do apelante em decorrência de sua alienação mental, o apelado, mesmo que analisando sob outro vértice, não pode ignorar essa condição. Reiterou a necessidade de se anular a decisão, em função de 02 (dois) fundamentos distintos, quais sejam: (I) o apelante não poderia responder pelas transgressões disciplinares imputadas, porquanto é acometido por uma série de transtornos psiquiátricos e, à época dos fatos, não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do feito ou de determinar-se de acordo com este entendimento; (II) a decisão administrativa que concluiu pela demissão é desproporcional e contraditória, porquanto estes mesmos fatos também foram apurados perante a seara criminal e, na referida seara, o apelante foi absolvido e teve a punibilidade extinta. Com esses fundamentos, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento do error in judicando apontado, a procedência dos pedidos, quais sejam, anulação do ato demissional, reintegração ao cargo público, recebimento dos valores não pagos e indenização por danos morais. Intimado, o Estado de Minas Gerias ofereceu suas contrarrazões, no evento 69, e disse que a sentença impugnada não merece reforma, apresentado, para tanto, os argumentos a seguir alinhavados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressalvou, preliminarmente, que a pretensão da exordial se encontra abraçada pela prescrição de fundo de direito, tendo em vista que a exclusão disciplinar do autor dos quadros da PMMG ocorreu em 13/01/1994, enquanto a presente ação somente foi distribuída no ano de 2022. Citou, assim, o art. 1º do Decreto n. 20.910, de 1932, que estipula que as demandas contra a Administração Pública Direta ou Indireta prescrevem em 5 (cinco) anos, a partir da data do fato que deu ensejo à pretensão, in verbis: Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (g.n.) Disse que, na improvável hipótese de não se reconhecer a prescrição do fundo de direito, a Justiça Militar será incompetente para apreciar o pedido de reforma, nos termos da jurisprudência firmada no TJMG, considerando o não enquadramento do caso nas regras dos §§ 4º e 5º do art. 125 da CF/88. Quanto ao mérito, alegou, em atenção ao princípio da eventualidade, a impossibilidade de sua procedência, seja por ausência de viabilidade fática ou jurídica. Informou que ressai dos autos do processo administrativo a que respondeu que, em 1994, o ex-militar foi submetido ao Conselho de Disciplina (nomenclatura vigente à época e posteriormente substituído pelo Processo Administrativo Disciplinar, com o advento da Lei Estadual n. 14.310/2002), por: [...] 1. Em data de 30 junho 93, conforme relatório de APF, cometeu várias transgressões disciplinares, como adiante se vê; a. Deixou de entregar na UEOp relatório médico datado de 22 Jun 93, prescrevendo uso de medicamento controlado, sugerindo licença do serviço operacional e encaminhamento à clínica psiquiátrica da PMMG; b. Em data de 30 Jun 93 fora encontrado com arma da carga do RCAT, quando deveria ter desarmado no ato de sua transferência para o 22º BPM, em 01 Jun 93; c. Foi encontrado no centro da cidade por volta de 0100h do dia 30 Jun 93, nas proximidades da rua São Paulo com Av Santos Dumont, pelo Cap supervisor do 1º BPM sem cobertura; d. Na mesma data, ao ser indagado pelo Oficial, faltou à verdade, alterando dados de sua identificação; e. Deixou de cumprir ordem daquele Oficial no sentido de adentrara Vtr. ocupada pelo mesmo, a fim de esclarecer sobre sua identidade; f. Retirou-se da presença do Cap supervisor do 1º BPM sem autorização do mesmo; g. Realizou disparos com arma de fogo em via pública; h. Resistiu, violentamente, à prisão; i. Por, no dia 01Jul 93, tentado fuga do Corpo da Guarda do 22º BPM, enquanto aguardava ser interrogado; j. em 01Jul 93, reagido, violentamente, para ser conduzido de volta ao xadrez do 1º BPM, danificando com chute a lateral da vtr ocupada pelo CPU do 22º BPM, sendo necessário o uso de força física para dominá- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 lo, ocasião que proferia impropérios, palavrões e ameaças a seus superiores presentes, incluindo ao Comandante do 22º BPM, que se fazia presente. 2 Diante da gravidade das faltas verificadas, encontra-se o PM em situação que o incapacita para permanência nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual deve responder, perante o processo disciplinar respectivo, onde lhe seja dada oportunidade de defesa; [...] Disse que a Administração Pública Militar, tomando ciência dos fatos praticados pelo ex-militar, no uso de suas atribuições legais, mediante o impulso dos princípios da legalidade, motivação e moralidade, art. 37 da CF/88, demandou a abertura do processo administrativo – à época Conselho de Disciplina –, que, ao apurar os fatos, comprovou à prática de conduta transgressiva que infringiu as normas e diretrizes da Corporação (art. 76, inciso III, do RDPM), sendo-lhe cabível, unicamente, a sanção de demissão, haja vista a impossibilidade de permanência do mesmo no bojo da Instituição após a gravidade das condutas praticadas. Destacou que não merecem prosperar os argumentos do autor, acerca do seu diagnóstico médico, que teria comprovado uma série de transtornos psiquiátricos e que, na data dos fatos, já se encontrava em sofrimento mental, fazendo tratamento psiquiátrico, em regime ambulatorial junto ao núcleo de saúde da própria PMMG, sem capacidade mental para compreender o caráter ilícito dos fatos praticados. Nesse sentido, disse que a Junta Central de Saúde (JCS) é o órgão competente para emitir laudo de incapacidade laborativa definitiva, de incapacidade declarada ou de invalidez de militar, documento que vincula a Administração castrense, de acordo com a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013, legislação atual, em especial o que dispõe em seu art. 7º, VI, in verbis: Art. 7º - Compete à JCS, além do disposto no artigo 101 da Resolução nº 4266, Regulamento da Diretoria de Saúde da Polícia Militar, o seguinte: [...] VI - emitir laudo de incapacidade definitiva, de incapacidade declarada ou de invalidez de militar, para subsidiar ato de reforma pela Diretoria de Recursos Humanos; Da fl. 34 do Conselho de Disciplina foi extraída a conclusão a que chegou o colegiado de médicos peritos da JCS, na perícia psicopatológica a que foi submetido o recorrente, na data de 11/10/1993, in verbis: [...] 1. O examinado não sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. (...) Tendo em vista os exames realizados, concluímos que o examinado não apresenta doença mental alienante. Também concluímos que seu ato agressivo não foi decorrente de cise convulsiva sendo o examinado normal do ponto de vista médico legal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Informou que, à época dos fatos, o ex-militar foi submetido à perícia psicopatológica promovida por colegiado de médicos-oficiais (peritos), os quais concluíram pela sua imputabilidade, visto que, na época do cometimento das transgressões que deram ensejo à submissão ao Conselho de Disciplina, o então acusado possuía higidez mental, ostentando capacidade de entendimento e autodeterminação. Ressaltou que o ordenamento jurídico brasileiro consagra que, em regra, as esferas penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, tendo, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixado a tese de que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal, hipótese esta que não se verificou no caso dos autos. No que se refere à pretensão de reforma por invalidez do apelante, assentou que, para sua ocorrência, será sempre imprescindível que o autor tenha declarada sua invalidez pela JCS em laudo médico, o que, entretanto, no caso dos autos, essa exigência legal não foi cumprida, tendo em vista que a JCS não produziu nenhum laudo atestando a referida invalidez, pelo contrário, a Junta produziu o laudo de perícia psicopatológica em 11/10/1993, concluindo que o examinado não sofria, à época, de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Pontuou, ainda, que as condutas transgressivas imputadas ao autor, numa análise puramente administrativo-disciplinar, restaram cabalmente comprovadas e afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacitou de permanecer nas fileiras da Corporação. Nesse sentido, transcreveu a conclusão do colegiado, verbis: [...] Isto posto, resolve o CD, por unanimidade de votos, julgar totalmente procedente a acusação de fls. 02/03, feita ao nº 087.998-1, SD PM EDUARDO APARECIDO NUNES DE OLIVEIRA, do 22º BPM e, em consequência propor a sua exclusão disciplinar como incurso no Art. 76, incisos III e VI, no Art. 30 e seu § único e Art.32, tudo do RDPM c/c Art. 146, incisos II e IV da Lei 5 .301, de 16 de outubro de 1969. [...] Quanto ao pedido de danos morais, afirmou que resta, de igual modo, incabível, uma vez que o instituto da indenização deve servir para compensar/reparar os graves ataques à personalidade civil do indivíduo, gerando, assim, o direito de reparação. Contudo, quando esse ataque não é evidenciado, ou sequer comprovado, inexiste o dever de indenizar, para que não aconteça o enriquecimento ilícito da parte pleiteante, nos termos do art. 884 do Código Civil, uma vez que meros dissabores, aborrecimentos, não são capazes de ofender a personalidade civil do indivíduo. Com esses argumentos, requereu o improvimento deste recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os pressupostos que regem sua admissibilidade. Analiso, primeiramente, a questão relacionada à inimputabilidade alegada pelo apelante. Depois de examinar com a costumeira cautela estes autos, conclui, sem maiores esforços, que as teses defensivas suscitadas não podem prevalecer, porquanto não encontrei nenhum motivo capaz de me afastar do entendimento sustentado pelo Estado de Minas Gerais, nas bem articuladas contrarrazões ao recurso apelativo do evento 69, que esclareceu sobre a submissão do apelante a uma perícia psicopatológica, durante a marcha processual do Conselho de Disciplina a que respondeu, conduzida por um colegiado de médicos peritos, com atribuições na Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, os quais concluíram não ser o apelante portador de doença mental alienante, nos termos do parágrafo transcrito a seguir, extraído das fls. 34 dos autos do Conselho de Disciplina: [...] “1. O examinado não sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. (...) Tendo em vista os exames realizados, concluímos que o examinado não apresenta doença mental alienante. Também concluímos que seu ato agressivo não foi decorrente de crise convulsiva sendo o examinado normal do ponto de vista médico legal.” [...] O resultado com a análise completa dessa perícia foi comunicado ao Ten Cel PM comandante da Unidade a que pertencia o apelante, pelo Ten Cel PM Med, presidente da JCS, com o ofício n. 449/93, de 11 de outubro de 1993. podendo ser conferido no evento 23 OUT2 fl. 5. Para além disso, no Incidente de Insanidade Mental instaurado nos autos da Ação Penal n. 12.983, pela meritíssima juíza de direito titular da 1ª AJME, a conclusão a que se chegou o perito nomeado, 1º Ten PM Med. Marco Túlio de Aquino, foi pela semi-imputabilidade do apelante. O referido perito, respondendo aos requisitos formulados pelo Ministério Público e pela defesa naquele Incidente de Insanidade Mental, disse, expressamente, que o periciando Eduardo Aparecido Nunes de Oliveira era portador, à época dos fatos, da doença mental identificada como transtorno explosivo de personalidade, que não o impedia de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas somente o impedia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 parcialmente, de se determinar de acordo com o entendimento que possuía do caráter ilícito de sua conduta. A íntegra do Incidente de Insanidade está acostada aos autos no evento 13, OUT 18, fls. 12 a 18. Com essas anotações, minha convicção se firmou no sentido da total improcedência dos argumentos articulados pela defesa, segundo os quais, a decisão que determinou a exclusão do apelante dos quadros da PMMG seria nula, porque viciada, desde a origem, na medida em que o excluiu, sem considerar sua inimputabilidade. Passo à análise do segundo argumento articulado pela defesa, apontando a necessidade de se reformar a sentença de primeiro grau, que, segundo seu entendimento, teria julgado improcedente o pedido autoral, mantendo a validade de um ato administrativo demissional nulo, porque decidido à revelia da sentença penal absolutória prolatada nos autos da Ação Penal n. 12.983, com extinção de sua punibilidade, inclusive. Igualmente nesse ponto, entendo que falta razão ao apelante. A independência entre as instâncias criminal, administrativa e cível é de conhecimento geral. Entretanto, se uma sentença penal absolutória for prolatada com os fundamentos das alíneas “a” ou “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por óbvio, seus efeitos vinculam as decisões administrativas e cíveis, nas demandas que tenham como origem os mesmos fatos. Vejam-se os dispositivos: [...] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; [...] Essa, contudo, não foi a hipótese do caso vertente. O apelante, no incidente de insanidade mental instaurado na Ação Penal n. 23.896, conforme assentado alhures, foi considerado semi-imputável e não inimputável, o que é bem diferente, claro. E sua absolvição, como será demonstrado, não decorreu dessa sua condição de semi-imputabilidade. Explico. O apelante não sofreu condenação pelo crime capitulado no art. 157 do CPM, ao fundamento de que a violência exigida para sua configuração é a violência física, a vis corporalis, que pode ou não causar lesão. E para a tipificação do delito de violência contra superior era imprescindível que houvesse contato físico entre o acusado e o Cap Romero. Porém, tendo-se em vista que a denúncia relata e que restou provado que o acusado se afastou quinze metros do oficial e depois disparou, atípico o crime de violência contra superior, por ausência de circunstância elementar, impondo-se a absolvição, por unanimidade. Pelo delito do art. 177 do CPM, o apelante foi condenado a uma pena de 8 (oito) meses de detenção. O quantum da pena inferior a 1 (um) ano, todavia, implicou no seu alcance pelo instituto da prescrição da pretensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 punitiva, porquanto, do recebimento da denúncia, 23 de agosto de 1993, à prolação da sentença, 13 de novembro de 1996, decorreu tempo superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, que transcrevo: Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo tempo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023): [...] VII – Em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023). De igual modo, o apelante não cumpriu a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta pelo cometimento do crime do art. 209 do CPM, conforme restou comprovado nos autos. É que, na hipótese, foi aplicada a regra expressa no parágrafo único do art. 48 do mesmo CPM, representada pela faculdade conferida ao julgador, para reduzir a pena, de 1/3 a 2/3, nos casos em que o réu tiver reduzida, demasiadamente, sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta que praticou ou de se autodeterminar em relação a essa mesma conduta. A seguir, os dispositivos: [...] Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Redução Facultativa da Pena Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) [...] No caso em comento, a pena imposta de 12 (doze) meses de detenção ao apelante, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), pelo crime do art. 209 do CPM, somente em relação à lesão que causou em uma das vítimas (Coronel Romero), ao ser reduzida de 1/3, pela aplicação da faculdade prevista no supracitado parágrafo único do art. 48 do CPM, ao passar para 8 (oito) meses de detenção, foi, de igual forma, alcançada pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do já transcrito art. 125, inciso VII, do CPM, em razão do tempo superior a 3 (três) anos, passado do recebimento da denúncia (23 de agosto de 1993) à prolação da sentença (13 de novembro de 1996). Já em relação ao crime de lesão corporal praticado contra o Sd PM Giovane, que teve seu nariz atingido por uma cabeçada desferida pelo apelante, conforme se extrai da sentença, o acusado, ora apelante, ao se ver seguro pelos seus colegas de farda, ofereceu violenta resistência, e “na ânsia de escapar procedeu uma “cabeçada” vindo atingir o nariz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 do Sd Giovani”, conforme declarou a testemunha Sérgio Henrique Pianta (fls. 12). Na hipótese, mais uma vez de acordo com os fundamentos da sentença, estando ausente o dolo que integra o tipo, impõe-se a absolvição, sendo essa a decisão proferida. O crime tipificado no art. 223 do CPM, conforme a fundamentação da sentença, além de ter sido considerado subsidiário, foi absorvido pelo tipo do art. 177 do mesmo código. Logo, dele não se conheceu. Por fim, ainda segundo os fundamentos da sentença, o crime do art. 259 igualmente deixou de ser conhecido, devido à ausência de prova material do dano, o que impôs a absolvição, por unanimidade. É que, nos termos do art. 328 do CPPM, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A absolvição do apelante e a extinção de sua punibilidade não foi, portanto, consequência de sua inimputabilidade, conforme pretendeu fazer crer a douta defesa. Ao contrário, vejam-se as razões que levaram o fenômeno a incidir: - A absolvição do apelante pelo crime do art. 157 do CPM se deu por ausência de circunstância elementar do tipo, o que tornou a conduta atípica. Isto é, não houve contato físico do agressor com a vítima, o que não elide, ao meu sentir, a gravidade da conduta praticada. - O apelante foi absolvido do crime do art. 209 do CPM, que perpetrou quando desferiu uma cabeçada no nariz do Sd PM Giovane, causando-lhe lesão corporal, ao fundamento de que a cabeçada teve por objetivo se desvencilhar dos colegas que o agarravam e não para agredir o colega de farda, o que, de igual modo, no meu entendimento, não reduz a gravidade da conduta praticada. - Pelo crime do art. 259 do CPM, o apelante igualmente foi absolvido por falta de prova material, porquanto, crime que deixa vestígio enseja perícia técnica, o que deixou de ser providenciado pela Administração. Mas é fato inconteste que as duas viaturas ficaram danificadas. Excelências, nenhuma oposição se está fazendo, e nem se fará, às razões de decidir que foram adotadas pelo colendo CPJ, pois, conforme temos assentado, a sentença penal absolutória, com trânsito em julgado, assume caráter de perenidade e de imutabilidade, não se sujeitando, portanto, a críticas ou reparos. Pedindo as mais devidas e respeitosas vênias à douta defesa, quero asseverar que não se trata aqui de dois “autores” ou, muito menos, de dois “Eduardos”, conforme se insinuou nas razões de apelação. As circunstâncias legais e técnicas levadas em conta na seara criminal foram relevantes e muito úteis ao Eduardo, porque garantiram sua absolvição pelo cometimento de alguns dos crimes que lhe foram imputados, e asseguraram a extinção de sua punibilidade em outros. A atipicidade da conduta praticada por Eduardo, por ausência da circunstância elementar do tipo (crime do art. 157 do CPM); a prescrição da pretensão punitiva decorrente do quantum das penas impostas a Eduardo (delitos dos arts. 177 e 209 do CPM) e a ausência de prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 material (laudo pericial), exigida para a configuração do crime do art. 259 do CPM, numa perspectiva puramente administrativa-disciplinar, não têm a virtude, entretanto, de amenizarem o afetamento à honra pessoal do apelante, de arrefecerem a violação ao decoro da classe, de desconstituírem a ofensa ao pundonor militar e, bem assim, não repararam as duas viaturas danificadas. Não existem, portanto, dois autores ou dois Eduardos. Existe, sim, um autor, o Eduardo, que praticou condutas delitivas e transgressivas, as quais, ao final dos devidos processos legais, com direito ao contraditório e ao amplo direito de defesa, repercutiram de modo distinto em cada instância, sem respaldo legal para que uma possa vincular a outra. Antes de concluir, quero, ainda, deixar consignada uma breve observação. A mim não se afigura de boa-fé a tentativa de se buscar, no Poder Judiciário, depois de decorridos quase 30 (trinta) anos do fato, guarida a um direito que sabidamente não tem. Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ex-Sd PM Eduardo Aparecido Nunes de Oliveira, para manter intacta a respeitável sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do fundo de direito do autor, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPPM, e condenou o apelante no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Também compreendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, uma vez que o autor, ora apelante, foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 13/01/1994, e a presente ação somente foi ajuizada em 08/06/2022, ocorrente, portanto, a prescrição do fundo de direito, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator